Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO AUTOR E DESPROVIDO O DOS RÉUS.
1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento juntado tão somente em grau de revisão.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Na questão, a prestação fixada em 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, mostra-se condizente com a atual capacidade do alimentante e com as necessidades dos infantes.
4. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO AUTOR E DESPROVIDO O DOS RÉUS.